Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, BERONICE DE SANTANA BRITO, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, DIRCE DA SILVA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, ORBELLA DE SOUZA LOBO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NAIZA ALEXANDRINA SILVA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, ALAYDE DO VALE DOURADO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Executivo Judicial ajuizada por Acy Teixeira Maciel e outros, referente ao montante relativo à incorporação do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) aos vencimentos dos Exequentes, nos termos do que foi decidido nos autos do Mandado de Segurança n° 2354-90. Em 1°.3.2005, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes por este. eg. Conselho Especial, tão somente para “decotar dos valores a que fazem jus os embargados os valores referentes aos meses de abril e outubro de 1990, e determinar que sejam compensados os reajustes concedidos a cada servidor decorrente da legislação específica e da carreira a que pertença”. Condenou, ainda, o Embargante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 10911472). Verifico, também, que a eminente Desembargadora Sandra De Santis, em 9.10.2018, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, Id. 10912285, nos termos da decisão Id. 10912254. Constato que, diante do trânsito em julgado dos Embargos à Execução e da homologação dos cálculos, houve a determinação de expedição do precatório e suas retificações, nos seguintes termos: Expedição de precatório em favor dos Exequentes, com exceção de Aparecida América dos Santos, Elisa de Nazaré Araújo Pessoa, Maria de Fátima Oliveira Madeira, Maria Stella Gaspar e Sérgio Pereira, pois o feito encontra-se suspenso em relação aos mesmos até que haja a apresentação das fichas financeiras, consoante a decisão Id. 10912112 (Id. 10912254 e Id. 12390566). Expedição de precatório retificador, com a reserva do percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios convencionais sobre os montantes devidos aos Exequentes constantes nos documentos Id. 10912262, Id. 10912282 e Id. 10912286, em favor dos advogados Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, e Rodrigo da Rocha, OAB/DF 14.756 (Id. 10912263). No tocante à quantia devida à Exequente Hilda Fernandes Paranhos, foi determinada a reserva de 10% (dez por cento) relativo aos honorários advocatícios contratuais em favor dos advogados Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, e Rodrigo da Rocha, OAB/DF 14.756, e 5% (cinco por cento) em favor dos patronos Roberto Gomes Ferreira, OAB/DF 11.723, Lucas Mori de Resende, OAB/DF 37.015, e Júlio César Borges de Resende, OAB/DF 8.583 (Id. 10912267). Reserva do percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, em favor dos advogados Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, e Rodrigo da Rocha, OAB/DF 14.756, sobre os valores devidos aos Exequentes listados na petição Id. 12649062, “exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MS 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES encontra-se em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado”. (Id. 16078722); Homologação da cessão do crédito de Cleusa Mendes Resende Lara, nos termos da Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, de 21 de novembro de 2019, lavrada no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, com protocolo de no 01128021, Livro 2325, Folhas 161/162 (IDs 12767198 e 12767214), em benefício de Samuel Pereira De Araújo (Id. 17940424). Nova determinação de reserva de honorários contratuais sobre os créditos dos credores indicados na decisão Id. 21374471, com as retificações da decisão Id. 33234575. Foi determinada nova reserva no percentual de 10% (dez por cento) sobre os créditos dos credores Arlett Ribeiro Lisboa, Avany Arlete Martins Prates; Beronice de Santana Brito, Carmem Sulamita Nahas Baasch, Edil Benevides, Eneida Costa Nogueira de Sá, Honorina Pinheiro Souto, Irondina Ribeiro de Barros, July Benevides Lambach, Maria Daci de Araujo Moraes, Maria Suzana da Cunha, Maristela Dede Freire, Mariza Carvalho Braga Machado, Miriam Augusto Furtado Duarte, Nair Ferreira Lima, Tererinha Brito de Moraes, Therezinha Oliveira de Castro Carvalho, em favor dos patronos Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, e Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF 14.756 (Id. 25141506) Nova homologação dos cálculos, com a reserva dos honorários devidos aos advogados, e determinação de cumprimento da “parte final da decisão ID 123900566, observadas as decisões posteriores relacionadas aos honorários” (Id. 28358425). Em seguida, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura remeteu os “autos à Contadoria para que se proceda à adequação do cálculo id. 26743895 ao Sistema de Administração de Precatórios -SAPRE, devido o referido sistema não permitir a inclusão de credores representados por advogados diversos no mesmo processo de Precatório, pois, de acordo como o grande número de beneficiários e da diversidade de advogados que patrocinam a causa, faz-se necessário a separação da lista em blocos de 10 (dez) pessoas, dando preferência a credores representados pelo mesmo advogado” (Id. 29711150). Ato contínuo, foi realizada a separação requerida (Id. 30947149). Diante de todo o processado, determino a expedição dos precatórios em benefício dos Exequentes, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, conforme reconhecido nas decisões pretéritas e constantes nos cálculos da contadoria (Id. 30947148). Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, consoante a regra prevista no art. 43, VI, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora